Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela apelada. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000169-63.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELMA
CRISTINA PAULINO FERREIRA TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-63.2020.8.26.0100 -Voto no 22575
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de
improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente
à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos
juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a
dívida
em
debate.
Apelante
que
não
impugnou
especificamente os fatos alegados e os documentos juntados
pela apelada. Honorários recursais arbitrados. Recurso
desprovido.
VOTO n° 22575
RELATÓRIO:

Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória
proposta por Telma Cristina Paulino Ferreira Toledo em face da Banco do
Brasil S/A. Alega a autora, em síntese, que foi surpreendido(a) com a
negativação de seu nome por ordem do(a) ré(u) e que desconhece a
origem do débito. Alega ter havido dano moral. Pugnou pela procedência
da ação.
Sobreveio sentença a fls. 154/157, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a demandante (fls. 159/173) aduzindo, em
resumo, a necessidade de provimento do apelo, (A) que não restou
comprovada a existência da dívida; (B) possibilidade de pagamento de
uma indenização por danos morais; e, por fim (C) requer provimento do
apelo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 176/189). O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-63.2020.8.26.0100 -Voto no 22575
3
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade
processual (fls. 44).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Inah de Lemos e Silva Machado, merece ser mantida na
íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no
Código
de
Defesa
do Consumidor, os elementos de convicção
proporcionados não conferem sustentação à pretensão da autora, ora
apelante.
A recorrente, afirma não se recordar da dívida no
valor de R$ 982,34, apontada nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, colacionando ao feito apenas o documento de fls. 25/26, que
comprova o apontamento realizado em seu nome.
A recorrida, credora do contrato apresentado, por
seu turno, em sua contestação, afirma que o débito ora discutido se
refere ao não pagamento das faturas do cartão de crédito solicitado pela
ora recorrente.
Deste modo, o débito inscrito teria origem em dívida
contraída pelo uso de cartão de crédito. E a apelada colacionou cópia do
termo de recebimento do cartão, posposta de abertura de conta assinada
pela requerente (fls. 97, 103/105 e 107/114) e documentos pessoais
(fls. 99).
A
apelante,
em
réplica,
não
impugnou
especificamente a informada inadimplência. Limitou-se apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-63.2020.8.26.0100 -Voto no 22575
4
impugnar, de forma genérica, a existência de comprovação da dívida (fls.
133/147).
Ora,
não
foi
especificamente
impugnada
a
contratação. Nem a situação de inadimplência. Consequentemente,
pouco importa, aqui, que os documentos juntados ao feito sejam telas do
sistema interno da apelada, uma vez que inequívoca a relação jurídica
entre as partes e, ademais, as informações constantes nos documentos
não foram impugnadas especificamente.
Assim, a recorrida apresentou a documentação
necessária, comprovando fato impeditivo ao direito postulado. Tais
documentos não foram, repita-se, impugnados especificamente. Deste
modo, incoerente a alegação de desconhecimento do débito.
Além disso, em momento algum a apelante alegou
de modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
Pouco
importa
que
os
valores
inscritos
não
correspondam exatamente aos das faturas colacionadas, uma vez que
pode haver inscrição da quantia original ou da atualizada. Assim, tal fato
não possui o condão de infirmar a caracterização da situação de
inadimplência da apelante.
No mais, a recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito os
comprovantes de pagamento das faturas dos cartões de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura da apelada em exercer
seu direito, apontando o nome do devedor nas entidades de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-63.2020.8.26.0100 -Voto no 22575
5
crédito. Consequentemente, inexistente responsabilidade civil, toma-se
por prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer
discussão sobre eventual aplicação ou não da súmula no 385 do STJ ao
presente caso.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional
nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, de 10% para 20% do valor da causa (atribuído ele,
originalmente, em R$ 20.982,34
fls. 13), ressalvada a gratuidade
processual concedida a fls. 44.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)